Tribunal: TJES
Processo: 0029927-77.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029927-77.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ELIZETH DOS SANTOS LACERDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029927-77.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
ELIZETH DOS SANTOS LACERDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra (ES) em razão da Sentença de fls. 47-73 (volume 02), por meio da qual a Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (ES), Comarca da Capital, no âmbito da
Ação de Indenização
ajuizada por Elizeth dos Santos Lacerda, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público no pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com a inicial, a demanda em apreço foi intentada com a finalidade de ser determinado o pagamento de indenizações referentes a danos materiais e morais, uma vez que a parte autora, além de perder bens, foi privada de sua moradia após forte enchente ocorrida em seu bairro, Central Carapina, no Município de Serra, em 2013.

Ao decidir sobre a controvérsia, a Magistrada singular

proferiu Sentença na qual consignou:

“Daí que os transtornos suportados pela parte autora não podem ser considerados meros dissabores, porquanto teve a sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos como já se viu são incontroversos.

[...]

Portanto, o dano moral deve ser fixado de maneira que não seja tão alto a gerar enriquecimento sem causa e nem tão ínfimo a não gerar nenhuma consequência a quem os deve.”

O Apelante, irresignado com a conclusão externada pelo Juízo
a quo
, interpôs o presente recurso, em cujas razões aduz que o infortúnio que recaiu sobre o Apelado foi decorrente de força maior, oriunda de fortes chuvas imprevisíveis que acometeram o Município de Serra, devendo, portanto, ser afastado o dano moral.

Como é possível observar, a discussão dos autos cinge-se em definir a existência ou não de danos morais em decorrência de alagamentos que ocasionaram transtornos à parte Apelada.

Inicialmente, cumpre frisar que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal - CF, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo
1
, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o presente caso.

In casu,
o Município de Serra expôs fato impeditivo do direito da parte Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo causal, não se vislumbrando qualquer conduta omissiva da municipalidade que tenha contribuído com o evento danoso.

Compulsando os autos, verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreram fortes chuvas no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, a corroborar com a preocupante situação, destacou que “
a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos
”.

A coadunar com a situação calamitosa, o próprio Coordenador Meteorológico do Instituto, à época das chuvas, asseverou a inevitabilidade do desastre diante do “vórtice ciclônico”: “
Foi bastante chuva acumulada em pouco tempo. O transtorno não tem como ser evitado. Não existe rede de drenagem que suporte chuva desse nível
”.

O fato de não existir rede de drenagem apta a suportar o volume da chuva, como mencionado pelo Representante do Incaper, agrava-se sobretudo pelo fato de a região de Central Carapina estar localizada em área onde outrora era um brejo, consoante Nota Técnica SEMMA, cuja característica é a predominância de terreno alagadiço, isto é, propício a inundar em caso de chuvas e, naturalmente, impróprio para receber construções.

Aliás, de acordo com o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Espírito Santo - PEZEE-ES, o bairro onde o Apelado reside está localizado em “Zona de Vulnerabilidade Natural Muito Alta”, além de sua ocupação ter ocorrido “
em desacordo com a legislação ambiental vigente e de forma irregular e desordenada impedindo a prévia avaliação das condições de habitabilidade e a estruturação da área para receber edificações
”, conforme consta da Nota Técnica nº 007/2015.

Nesse aspecto, em que pese a parte Apelada ter lidado com alagamentos e prejuízos materiais, o instituto da força maior incide no caso em apreço, visto que o volume das chuvas foi acima do normal.

Ademais, conquanto o Município de Serra tenha exposto que sempre houve prestação de serviços a fim de garantir possíveis danos provocados por temporais, a parte Apelada, ao refutar tal ponto, não comprovou que a causa provocadora dos prejuízos estava vinculada à omissão do Apelante no que concerne à oferta de atividades de limpeza e drenagem.

Portanto, além de não haver a demonstração do nexo de causalidade entre a possível omissão do Município e o evento danoso, restou evidenciada a ocorrência de força maior, em razão da “
maior enchente da história do Estado
”, bem como do estado de emergência decretado, respaldando, assim, a excludente de responsabilidade, de forma a inexistir o dever indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença e afastar a condenação a título de danos morais.

Em consequência, condeno Elizeth dos Santos Lacerda no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

1
[...] A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. [...] (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029927-77.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
ELIZETH DOS SANTOS LACERDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE.

RECURSO PROVIDO.
1. O art. 37, § 6º, da CF prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. Em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper destacou que “
a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos”.
4. O Município de Serra expôs fato impeditivo do direito autoral, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.